Tribunal: TJSP
Processo: 0033279-31.2004.8.26.0068
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – VALOR FIXADO MEDIANTE TRABALHO DO PERITO OFICIAL, QUE COM AS RETIFICAÇÕES LEVADAS A EFEITO, MERECE SER PRESTIGIADO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE BENEFICIOU A EXPROPRIANTE – JUROS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DA LEI DAS DESAPROPRIAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE – JUROS COMPENSATÓRIOS – EXCLUSÃO – NECESSIDADE –

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – VALOR FIXADO MEDIANTE TRABALHO DO PERITO OFICIAL, QUE COM AS RETIFICAÇÕES LEVADAS A EFEITO, MERECE SER PRESTIGIADO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE BENEFICIOU A EXPROPRIANTE – JUROS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DA LEI DAS DESAPROPRIAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE – JUROS COMPENSATÓRIOS – EXCLUSÃO – NECESSIDADE – RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO.